Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 50246349, o SINDIRETA pleiteou a sucessão processual de JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA (falecido), bem ainda o cancelamento do PCT n. 0712711-58.2022.8.07.0000, com a expedição de requisições de pequeno valor em benefício dos respectivos sucessores processuais. O DF impugnou o pedido do SINDIRETA (ID: 51411141). Nova manifestação do SINDIRETA no ID: 52064425. Pois bem. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na hipótese, foi comprovado o óbito do substituído processual em questão, os documentos de sucessores processuais foram juntados, a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandato juntados ao ID 47069235, bem como informada as quotas sucessórias como segue: i-JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA: certidão de óbito vista na fl 1385/PDF; certidão de casamento, na fl 1388/PDF e RG às fl 1386-1387/PDF. ii- RITA RODRIGUES DE ALMEIDA: viúva, OAB à fl 1389/PDF; procuração à fl 1390/PDF, quota sucessória em 25%. iii- ILCA CORDEIRO PEREIRA: filha, RG à fl 1391/PDF, procuração à fl 1392/PDF e quota sucessória em 25%. iv- MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA: filho, RG e CPF às fls 1393-1394/PDF, procuração à fl 1395/PDF e quota sucessória em 25%. v- CRISTHIAN RODRIGUES DE ALMEIDA: filho, CNH à fl 1396, procuração à fl 1397 e quota sucessória em 25%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Defiro o pedido de ID: 50246349 para admitir RITA RODRIGUES DE ALMEIDA, ILCA CORDEIRO PEREIRA, MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA e CRISTHIAN RODRIGUES DE ALMEIDA à sucessão processual de JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA. II. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução definiram como teto máximo para pagamento via RPV 40 (quarenta) salários-mínimos (ID: 11909731). No caso, JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA é credor de R$ 48.511,76 (ID: 21717600), valor homologado que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalto que, falecendo o autor do direito, dá-se a substituição do de cujus pelos seus sucessores, os quais devem ser considerados não individualmente, mas sim de forma una, ou seja, a totalidade dos herdeiros habilitados no processo deve ser considerada como beneficiário único do crédito exequendo. Nesse passo, deve-se avaliar o cabimento da expedição de RPV com base no valor total do crédito, e não o valor que toca a cada um dos herdeiros. Diga o SINDIRETA se os sucessores de JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA renunciam ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador